Tribunal: TJSP
Processo: 2197490-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela expropriante contra parte da r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de desapropriação, indeferiu pedido de substituição do depósito em dinheiro realizado pela expropriante, ora agravante, por seguro-garantia no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela expropriante contra parte da r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de desapropriação, indeferiu pedido de substituição do depósito em dinheiro realizado pela expropriante, ora agravante, por seguro-garantia no valor do depósito acrescido de 30%.
2. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. O depósito realizado nos autos não é garantia à futura satisfação da indenização, mas sim a própria indenização que por imposição legal deve ser depositada previamente e em dinheiro, ficando à disposição do expropriado para fins de levantamento parcial, no caso de cumprimento das exigências previstas no art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/41. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.